Tribunal: TJMT
Processo: 1012673-79.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012673-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADILEI APARECIDA JERONIMO MACEDO - CPF: 806.691.661-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1012673-79.2024.811.0003

APELANTE: ADILEI APARECIDA JERONIMO MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ADILEI APARECIDA JERONIMO MACEDO contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A. A parte autora sustentava a adoção abusiva da Tabela Price, sem transparência quanto à capitalização composta de juros, requerendo a substituição pelo sistema de amortização Gauss e a devolução dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização da Tabela Price em contrato bancário configura prática abusiva ou anatocismo, autorizando sua substituição por outro método de amortização e a devolução de valores supostamente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Tabela Price, ou sistema francês de amortização, é aceita pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria, não configurando, por si só, prática abusiva nem violação ao princípio da boa-fé contratual.

A capitalização de juros é válida nos contratos celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, hipótese verificada no contrato analisado, que prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Não se configura omissão de informação relevante ao consumidor quando o contrato apresenta cláusulas claras quanto à forma de amortização e incidência dos encargos.

Inexistindo demonstração concreta de abusividade, desequilíbrio contratual ou ausência de informação, inexiste fundamento jurídico para revisão contratual ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é lícita e não configura, por si só, anatocismo nem prática abusiva.

A capitalização de juros é permitida em contratos firmados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A cláusula contratual que prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança de juros capitalizados, conforme entendimento consolidado no STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC/2015, art. 85, §11; MP no 1.963-17/2000 (atualmente MP no 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.12.2007; STJ, AgRg no AREsp 758.749/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.12.2015; STJ, Súmulas 539 e 541; TJMT, RAC no 1005570-92.2018.8.11.0015, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.09.2020; TJMT, N.U 0015913-77.2016.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01.11.2023; TJMT, N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012673-79.2024.811.0003

APELANTE: ADILEI APARECIDA JERONIMO MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ADILEI APARECIDA JERONIMO MACEDO
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o contrato celebrado com a instituição financeira adotou o Sistema Francês de Amortização – Tabela Price, sem a devida transparência quanto à incidência de juros sob a forma de capitalização composta, o que configura prática abusiva e omissão de informação relevante ao consumidor.

De modo que pugna pela revisão contratual com a substituição do sistema de amortização PRICE pelo método GAUSS, com devolução dos valores pagos a maior.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S/A, pleiteia pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade e validade das cláusulas contratuais.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 313638851.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADILEI APARECIDA JERONIMO MACEDO
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Registre-se, por oportuno, o acertado fundamento lançado na r. sentença:

““A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”. (TJMT – RAC No 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015). (negritei).

Não obstante, ressalta-se que é admissível a pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Vejamos a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- RECURSO DESPROVIDO. (...)
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).
(...).” (TJ-MT – N.U 0015913- 77.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023) (negrito)

Assim, não merece prosperar o pleito de substituição da tabela price, visto que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva, via de consequência, não há que se falar em recálculo das parcelas, nem em ressarcimento de valores.”.

A controvérsia gira em torno da legalidade da utilização da Tabela Price como método de amortização em contrato de financiamento celebrado entre a apelante e o BANCO BRADESCO S.A.

A autora sustenta que houve cobrança excessiva de juros, dissimulada sob o modelo francês de amortização, e pugna pela substituição pelo método linear (Gauss), com restituição de valores que reputa pagos a maior.

Pois bem.

A Tabela Price, também conhecida como sistema francês de amortização,
não implica, por si só
, a ocorrência de anatocismo, sendo amplamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive como meio de tornar o financiamento acessível ao consumidor, dada a previsibilidade de parcelas fixas e escalonamento dos encargos.

No caso em análise, constata-se do contrato firmado entre as partes que há previsão, de forma clara e expressa quanto a cobrança de juros na forma capitalizada, de modo que não se demonstra razoável a Autora sustentar desconhecimento ou ilegalidade da cobrança, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, assim como da utilização da Tabela Price, senão vejamos:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ
– TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Ademais, não há qualquer ilegalidade na utilização da Tabela Price como sistema de amortização, sendo entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça que a sua mera adoção não configura prática abusiva, porquanto se trata de metodologia reconhecida e amplamente utilizada no mercado, permitindo a distribuição equilibrada dos encargos financeiros ao longo da vigência do contrato.

Dessa forma, entendo que o douto magistrado agiu corretamente, considerando que a adoção da tabela Price como critério para a amortização do financiamento constitui método legal. Assim, não há fundamento para exigira substituição pelo sistema Gauss.

Assim, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou de falta de informação quanto à pactuação da capitalização dos juros, impõe-se a manutenção da sentença quanto a este ponto, afastando-se a alegação de ilegalidade deduzida pela parte recorrente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025